Tribunal: TJES
Processo: 5006132-86.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006132-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE JOSE SOUZA LOUREIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTE OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
A
decisão
de primeiro grau
encontra-se devidamente fundamentada, pois indica a necessidade de manter a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração criminosa.

2.
H
á outros registros criminais em desfavor do paciente, inclusive pela prática do delito de tráfico de drogas, demonstrando sua propensão delitiva, sendo certo que, nestes casos, resta o Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.

3.
A
reiteração criminosa pode e deve ser considerada para fins de decretação de prisão preventiva, não sendo inconstitucional a presunção de que o paciente voltará a delinquir, uma vez que nesta fase deve também ser considerada a paz e a segurança da sociedade.

4.
É
firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5006132-86.2023.8.08.0000

PACIENTE: FILIPE JOSE SOUZA LOUREIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
5198156
) impetrado em favor de
FILIPE JOSÉ SOUZA LOUREIRO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES.

Narra o impetrante que relata a denúncia que no dia 19 de abril de 2023, na Rua Liberdade, Bairro João Batista, Vila Velha/ES, os denunciados Filipe José Souza Loureiro,
ora paciente, e Patrick Dias Ferreira, supostamente associara-se a fim de praticar tráfico de drogas, comercializando 147 (cento e quarenta e sete) pinos de cocaína.

Que afirmam os agentes que o flagranteado Filipe foi detido com 68 (sessenta e oito) pinos de cocaína.

Narra ainda que em sede de delegacia o paciente informou que não reside no bairro, que foi até lá para comprar drogas para seu uso. Que o paciente relata que comprou a droga e os policiais chegaram, momento em que os “meninos” jogaram a droga e empreenderam fuga, ficando o denunciado no local.

Ressalta que o paciente afirma não ter sido revistado no local, razão pela qual durante seu interrogatório apresentou perante o d. Delegado de Polícia 02 (dois) pinos de cocaína que estavam em seu bolso e foram comprados por ele naquele momento.

Salienta ainda que, quanto a garantia da ordem pública, esta não se encontra comprometida em uma provável soltura do paciente.

Por fim, ressalta que o paciente possui endereço fixo, trabalho formal lícito, família hígida e é primário.

Requer que seja concedida a medida liminar determinando a liberdade provisória do acusado, nos termos do art. 321 do CPP, com a imediata expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 5223250.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5302422) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5328372) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Sustenta o impetrante, em suma, que a prisão do paciente não preenche os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Entretanto, após analisar os autos, entendo que o encarceramento cautelar deve ser mantido.

Da decisão primeva, verifica-se que o juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, entendeu presentes os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade, nos seguintes termos:

“
Analisando detidamente as provas trazidas aos autos, entendo persistirem os motivos ensejadores da custódia cautelar dos denunciados
FILIPE JOSÉ SOUZA LOUREIRO
e PATRICK DIAS FERREIRA, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, narra a denúncia, que os acusados, em tese, no dia 19 de abril de 2023, no bairro João Batista, nesta comarca, transportavam, para fins de comercialização, 147 (cento e quarenta e sete) pinos de cocaína, havendo, portanto, fortes indícios da existência do crime e de autoria, justificando a manutenção da prisão.

Ademais, verifico que os denunciados possuem registros criminais (às fls. 71 e 88), de modo que seus históricos de delitos e a prática do atual crime representam um risco concreto de voltarem a delinquir.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se encontram inadequadas nesta fase, diante das particularidades do caso em exame e já explicitadas.

Ante o exposto,
MANTENHO
a custódia cautelar de
FILIPE JOSÉ SOUZA LOUREIRO
e PATRICK DIAS FERREIRA, nos termos do parecer ministerial”.

Como visto, a decisão citada encontra-se devidamente fundamentada, pois indica a necessidade de manter a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração criminosa.

Ademais, conforme salientado pelo Magistrado de primeiro grau, há outros registros criminais em desfavor do paciente, inclusive pela prática do delito de tráfico de drogas, demonstrando sua propensão delitiva, sendo certo que, nestes casos, resta o Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.

Depreendemos do livro de Eugênio Pacelli de Oliveira,
in
Curso de Processo Penal, 16.ª ed., Ed. Del Rey, 2012, p. 549/550, que entre o interesse individual e o público, deve prevalecer o
último
.

Transcrevo:

"Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores (normatizados) constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas a sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas.

Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal."

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I - A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade do fato, a demonstrar a periculosidade do paciente e, ainda, pela circunstância de ser reincidente. Daí a necessidade da prisão como forma de fazer cessar a reiteração da prática delitiva. II - Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III - Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV - Habeas corpus denegado.” (HC 115752, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)

Registro que a reiteração criminosa pode e deve ser considerada para fins de decretação de prisão preventiva, não sendo inconstitucional a presunção de que o paciente voltará a delinquir, uma vez que nesta fase deve também ser considerada a paz e a segurança da sociedade.

E, por fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________